Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. QUÓRUM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES.
1. Não há nulidade de sentença quando a decisão de primeiro grau enfrenta de forma fundamentada as principais questões da controvérsia, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, IV, do CPC, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados pelas partes.
2. O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, conforme o art. 370 do CPC, especialmente quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da causa.
3. A assembleia geral extraordinária que delibera sobre a contratação de empresa para execução de obra previamente aprovada não exige quórum qualificado, conforme o art. 1.341, I, do Código Civil, sendo válida a deliberação com quórum simples, desde que a obra tenha caráter necessário.
4. Não há nulidade na contratação da empresa a para execução de obras no condomínio, uma vez que a empresa apresentou a documentação exigida e não se verificaram irregularidades que comprometessem a sua habilitação.
5. O recurso interposto pela parte autora não demonstrou irregularidades que pudessem comprometer a validade das decisões tomadas pela assembleia.
6-RECURSO DESPROVIDO.